Tribunal: TJMT
Processo: 1036930-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1036930-98.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN REPRESENTADO PELAS INVENTARIANTES ÂNGELA KEMZIA SANTIN E ARMELINDA ANGELA SANTIN
RECORRIDO: LUIS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86518993) interposto por ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN REPRSENTADO PELAS INVENTARIANTES ÂNGELA KEMZIA SANTIN e ARMELINDA ANGELA SANTIN com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77744958):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE, E À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO ALBOR DA LIDE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL APÓS OITIVA DE TESTEMUNHAS – ATO REALIZADO PESSOALMENTE PELA JUÍZA PRESIDENTE DO FEITO, ACOMPANHADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA E PELAS PARTES E ADVOGADOS – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO IMEDIATAMENTE APÓS A INSPEÇÃO –DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA – ARQUIVO CORROMPIDO – PERDA DA PROVA – PEDIDO MINISTERIAL DE RENOVAÇÃO DA PROVA ORAL – INDEFERIMENTO COM EXPRESSA REFERÊNCIA À INSPEÇÃO JUDICIAL, CUJO RELATÓRIO, POR SUA VEZ, SE REPORTA AOS DEPOIMENTOS PERDIDOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO POR JUIZ DIVERSO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR E NA INSPEÇÃO JUDICIAL E NÃO TEVE ACESSO AOS REFERIDOS DEPOIMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA OITIVA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, deve ser anulada sentença de improcedência dos embargos de terceiro proferida por magistrado diverso daquela que presidiu audiência de justificação e realizou pessoalmente inspeção judicial “in loco”, principalmente se ele não teve acesso à integralidade do conjunto probatório em razão da danificação da mídia audiovisual em que registrada a prova oral, e, mais ainda, se essa prova oral perdida é justamente a que ensejou determinação de inspeção judicial pela Juíza, que, imediatamente após o ato, reputou satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC e deferiu o pedido de liminar, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público, também presente em ambos os atos. 2. A renovação da oitiva das testemunhas, no caso, é de medida de rigor, especialmente se considerado que, ao fundamento de necessidade de complementação do conjunto probatório, essa providência já vinha sendo reiteradamente requestada ao longo da instrução probatória pelo Promotor de Justiça que atuava no feito e que efetivamente ouvira os depoimentos posteriormente perdidos. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 1036930-98.2017.8.11.0041, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 23/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 83266474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por LUIS PEREIRA, que nos autos dos Embargos de Terceiros, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e proveu o recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com renovação da colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro quanto aos pontos controvertidos definidos no despacho saneador, e demais providências que o Juiz presidente do feito entender necessárias para formação de seu convencimento.
O Recorrente alega violação ao artigo
455, §§ 1o, 3o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não concorreu cerceamento de defesa uma vez que: “(...) que foram justamente MILTON CARDOSO e LENIR DA SILVA PEREIRA CASTRO, que transacionou o imóvel ao ora Recorrido, não pode eles serem testemunhas, visto que incontroverso o interesse no resultado da lide, notadamente porque o contrato apresentado, não possui Cláusula que os excluem da responsabilidade, em caso de evicção”.
(...) No entanto, em audiência de instrução e julgamento, o Recorrido renunciou expressamente a produção de provas testemunhais, notadamente quando a inquirição de MILTON CARDOSO e LENIR DA SILVA PEREIRA CASTRO, fato este devidamente comprovado Id. 72553106”.
(...) Portanto, não paira dúvida quanto à preclusão com relação a essa matéria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte renunciou a produção das provas testemunhais”.
Recurso tempestivo (id. 86557958).
Contrarrazões (id. 87996965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 455, § 1o, 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que não correu cerceamento de defesa visto que o Recorrido renunciou a produção de provas testemunhais notadamente quando a inquirição de MILTON CARDOSO e LENIR DA SILVA PEREIRA CASTRO.
O acórdão recorrido decidiu que (id 77744958):
“(...) No caso concreto, deve ser anulada sentença de improcedência dos embargos de terceiro proferida por magistrado diverso daquela que presidiu audiência de justificação e realizou pessoalmente inspeção judicial “in loco”, principalmente se ele não teve acesso à integralidade do conjunto probatório em razão da danificação da mídia audiovisual em que registrada a prova oral, e, mais ainda, se essa prova oral perdida é justamente a que ensejou determinação de inspeção judicial pela Juíza, que, imediatamente após o ato, reputou satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC e deferiu o pedido de liminar, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público, também presente em ambos os atos. 2. A renovação da oitiva das testemunhas, no caso, é de medida de rigor, especialmente se considerado que, ao fundamento de necessidade de complementação do conjunto probatório, essa providência já vinha sendo reiteradamente requestada ao longo da instrução probatória pelo Promotor de Justiça que atuava no feito e que efetivamente ouvira os depoimentos posteriormente perdidos.
(...) Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e provejo o recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com renovação da colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro quanto aos pontos controvertidos definidos no despacho saneador, e demais providências que o Juiz presidente do feito entender necessárias para formação de seu convencimento”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. MULTA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão da recorrente, a respeito do cerceamento de defesa, demandaria incursão no acervo probatório dos autos.
(...).
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento, somente para afastar a multa do art. 538 do CPC/1973. (REsp 1147826/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça